Tribunal: TJES
Processo: 5023770-31.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023770-31.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACADEMIA WELLNESS CLUB LTDA - ME
RECORRIDO: MARIA RITA ZAMBOM SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023770-31.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
ACADEMIA WELLNESS CLUB LTDA ME

RECORRIDO:
MARIA RITA ZAMBON SILVA FERRARI,

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO DA OFERTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EM DOBRO. ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VALOR DO DANO MATERIAL.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais ajuizada por MARIA RITA ZAMBON SILVA FERRARI em face de ACADEMIA WELLNESS CLUB LTDA ME

Em síntese, a parte autora
narra que no dia 02 de março de 2021 realizou sua matrícula e de seu marido na academia requerida. Na oportunidade, foi realizado a contratação de um plano promocional, em que cada um pagaria R$99,00 (noventa e nove reais) pelos três primeiros meses e nos demais o valor passaria para R$159,00 (cento e cinquenta e nove reais). Assim, o valor pago pela requerente neste momento foi de R$436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais), referente às duas matrículas.

Ocorre que em razão da pandemia de COVID-19, na data de 24 de abril de 2021 a autora solicitou o congelamento de sua matrícula e de seu marido, sendo informada que esse congelamento duraria apenas 30 dias e que ela deveria solicitar novamente caso desejasse. Assim, no dia 02 de junho solicitou novamente o congelamento de sua matrícula e de seu marido. Todavia, retornou a utilizar a academia em junho e no dia 24 de junho teve debitado de seu cartão o valor de R$169,00 e ao questionar a academia sobre o fato foi informada que o sistema da academia não renegociou os descontos, mas que o valor seria abatido de sua próxima matrícula.

Ato contínuo no dia 02 de julho solicitou o cancelamento da matrícula de seu marido, porém foram descontados os valores de R$159,00 no dia 12 de julho e R$169,00 dia 24 de julho. No dia 16 de agosto informou para a funcionária da requerida que sofreu um acidente e por isso precisaria solicitar o trancamento de sua matrícula, no entanto teve os valores de R$169,00 e R$159,00 cobrados em seu cartão, respectivamente, dias 24 de agosto e 16 de setembro. Assim, requer a restituição em dobro dos valores cobrados a mais pela requerida e a indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 1.610,00 (um mil e seiscentos e dez reais) a título de danos materiais, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir do desembolso, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria Local a partir desta data.

RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC.

Irresignada com a sentença proferida em ID nº 7318287, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade da autora para pleitear o direito de seu marido. No mérito, defende a legalidade das cobranças das mensalidades e do valor referente a utilização da área kids. Em razão disso, afirma que não existe dano moral indenizável. Por fim, subsidiariamente, defende que a devolução deve se dar na forma simples, a redução do
quantum
indenizatório e que o índice de correção monetária e juros moratórios a ser adotado deverá ser o da SELIC.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo sentenciante no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações.

De início, em relação ao argumento de que a autora não pode pleitear direito alheio em seu nome, como ficou comprovado nos autos pelo comprovante de pagamento e faturas do cartão (IDs. nº 7317432; 7317433; 7318234; 7318235; 7318236), os valores foram todos pagos pela autora, apesar de se referirem também à matrícula de seu marido. Portanto, não há ilegitimidade ativa em reclamar o total do valor descontado, pois quem sofreu o dano foi a recorrida.

Em relação à legalidade das cobranças, mantenho o entendimento da sentença. As conversas trocadas pela autora junto ao funcionário da requerente (ID. nº 7318237) confirmam a existência da promoção de três meses por R$99,00 e os demais por R$159,00. Igualmente, comprovam as solicitações de congelamento de matrícula. Ademais, o comprovante de pagamento de ID. nº 7317432 atesta que os valores pagos pela autora foram R$159,00 e R$59,00 a título de mensalidade e taxa de rematrícula, respectivamente, para ela e seu marido, totalizando R$436,00 e as faturas de seu cartão demonstram as demais cobranças de R$159,00 e R$169,00.

Assim, tem-se que a autora tinha direito a mais dois meses no valor de R$99,00 tanto para ela quanto para seu marido e está comprovado que em momento algum pagaram tal valor.

Desse modo, passo à análise dos valores, o valor efetivamente pago pela autor, conforme comprovantes nos autos foi o seguinte:

Meses

Maria

George

Março

R$159,00 (mensalidade) +R$59,00 (rematrícula)

R$159,00(mensalidade) + R$59,00(rematrícula)

Abril

congelado

congelado

Maio

congelado

congelado

Junho

R$169,00

congelado

Julho

R$169,00

R$159,00

Agosto

R$169,00

congelado

Setembro

suspenso

R$159,00

TOTAL INDIVIDUAL

R$725,00

R$536,00

TOTAL PAGO

R$1.261,00

Assim, o valor que deveria ter sido pago, uma vez que não informada sobre a taxa de rematrícula, totaliza: R$456,00 para MARIA (três meses de R$99,00 e um de R$159,00) e R$99,00 para GEORGE, dado que se refere somente ao mês de março, pois os demais não poderiam ter sido cobrados, que somado resulta em R$555,00, assim, faz jus à restituição de R$706,00 (setecentos e seis reais).

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço
.

Sobre a repetição do indébito,
entendo que a sentença foi correta em determinar que a restituição do valor pago seja em dobro
, visto que restou demonstrado ofensa à boa-fé objetiva, conforme entendimento assente do STJ, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
.

Outrossim, sobre o índice de correção monetária e juros de mora, entendo que não cabe qualquer alteração na sentença, uma vez que deve ser observado o disposto no Código Civil em relação aos juros moratórios, ou seja, deve ser aplicada a taxa de 1% ao mês e o índice de correção monetária a ser aplicado deve ser o da Corregedoria local (CGJES).

Ademais, não há falar na aplicação da taxa SELIC, dado que esta apenas deve ser utilizada quando houver coincidência entre os termos iniciais de correção monetária e juros moratórios, sob pena de tornar impossível a conta de liquidação de débitos e desrespeitar verbetes sumulares do Superior Tribunal de Justiça. No caso, a indenização por danos morais possui datas de início de correção monetária e juros moratórios distintos, logo deve ser afastada a utilização da taxa SELIC.

Por fim, considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$3.000,00).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para corrigir o valor de dano material para R$1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), já em dobro, com juros a partir da citação
(Art 405 do CC)
e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) adotando-se o índice da
Corregedoria local (CGJES).

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)